Tribunal: TJDFT
Processo: 0740553-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Embargos de declaração opostos pela autora suscitando omissão e contradição no acórdão, ao fundamento de que há relatório médico indicando a melhor opção de lentes a ser utilizada, a qual corrige astigmatismo e exclui o uso de óculos, além de corrigir a catarata, pelo que requer a reforma do acórdão.

2. Embargos de declaração tempestivos.

3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

4. Na peça de ingresso, a autora relata que foi diagnosticada com catarata e que foi indicada cirurgia de facoemulsificação com implante de lentes intraoculares nos dois olhos para correção, o que foi previamente autorizado pela associação ré, com utilização de lentes nacionais, de custo consideravelmente inferior às importadas escolhidas pela autora.

5. Em que pesem os relatórios médicos (ID 58053483 e ID 58053454) informarem que as lentes nacionais não corrigem o astigmatismo e não excluem a dependência de óculos, além destas circunstâncias não serem objeto dos limites objetivos da lide, as lentes nacionais são aptas à correção da catarata, pelo que não há fundamento nestes autos a impor à associação ré o custeio das lentes importadas indicadas pela autora, consoante exaustivamente expendido no acórdão embargado.

6. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.